Tribunal: TJDFT
Processo: 0712413-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OPERAÇÃO BANCÁRIA ORIGINÁRIA DE FRAUDE. CORRENTISTA IDOSA. CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. UTILIZAÇÃO POR TERCEIRO. FRAUDE. COMPROVAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO ORIGINÁRIO DO USO DO INSTRUMENTO DE CRÉDITO. DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO EMITENTE E GESTORA. TEORIA DO RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NOS CONTROLES. OPERAÇÕES DESTOANTES DO PERFIL DA CORRENTISTA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA CONSUMIDORA PARA OCORRÊNCIA DOS EVENTOS. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. FATOS IMPEDITIVOS E MODIFICATIVOS DO DIREITO INVOCADO. PROVA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. FATO DE TERCEIRO. ELISÃO DA RESPONSABILIDADE. CULPA DA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA (CDC, ART. 14, § 3o, II). COMPOSIÇÃO DOS PREJUÍZOS. IMPERATIVO LEGAL. DANO MORAL. CONSUMIDORA. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. AFETAÇÃO DA ECONOMIA PESSOAL. OFENSA EXTRAPATRIMONIAL. AFETAÇÃO DA INCOLUMIDADE E EQUILÍBRIO PSICOLÓGICO. QUALIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. BANCO. OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE NÃO FAZER. RESTITUIÇÃO DO IMPORTE E ABSTENÇÃO DE REALIZAÇÃO DA COBRANÇA. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. APELAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. SUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§ 1o e 3o). PRELIMINAR. CONDIÇÕES DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. VINCULAÇÃO E PERTINÊNCIA SUBJETIVA COM O POSTULADO LATENTES. AFIRMAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
2. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
3. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não incorrendo em inépcia o apelo que alinhava argumentos associados ao aduzido na sentença impugnada e à resolução que empreendera, legitimando que lhe seja dado conhecimento.
4. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pela postulante e da pertinência subjetiva do acionado quanto aos fatos e as pretensões deduzidas.
5. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, assim é que o direito público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, daí porque, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados, inclusive porque, acaso o processo ingresse numa cognição mais aprofundada para então alcançar a constatação de eventual ou superveniente carência da ação sob o prisma da ilegitimidade, o tema passa a ser matéria para o exame do mérito, a gerar hipótese, se for o caso, de rejeição do pedido autoral.
6. Imputando a correntista falha no fomento dos serviços afetados ao banco com o qual mantém relacionamento, que culminaram com a ultimação de operação fraudulenta em seu nome, ensejando-lhe danos materiais e extrapatrimoniais, a entidade bancária, como fornecedora dos serviços reputados imperfeitos e reputada responsável pela composição dos danos advindos da falha, reveste-se de pertinência subjetiva com o direito demandado e com os pedidos que lhe foram endereçados, sobejando sua legitimação para integrar a posição passiva da ação aviada com aquele desiderato, sendo a apreensão da falha e da apuração da responsabilidade pelo havido matérias reservadas ao mérito.
7. O relacionamento estabelecido entre a correntista e o banco qualifica-se como relação de consumo por emoldurar os pressupostos indispensáveis à qualificação do vínculo com essa natureza jurídica, ensejando que os riscos inerentes à subsistência de fraudes no manejo dos instrumentos de crédito fornecidos à consumidora, notadamente cartão de crédito/débito, se inscreve dentre os riscos da atividade bancária, tornando o fornecedor responsável pela sua subsistência e pelos efeitos que irradia se não derivara da concorrência da consumidora, inclusive porque sua responsabilidade, defronte os serviços que fomenta, é de natureza objetiva (CDC, arts. 2o, 3o e 14, § 3o, II).
8. Sob a teoria do risco do negócio encampada pelo legislador de consumo, o fornecedor de serviços bancários responde objetivamente pelas falhas advindas dos serviços que fomenta como inerentes à atividade lucrativa que desenvolve no mercado de consumo, não encerrando fato apto a ilidir sua responsabilidade a constatação de que os danos sofridos pela correntista derivaram da atuação delituosa de terceiros por encerrar a ocorrência fortuito interno às atividades desenvolvidas e aos riscos que lhe são inerentes (CDC, art. 14 e § 3o).
9. À instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços, compete velar pela legitimidade dos negócios jurídicos que concerta, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pela realização de operações financeiras e entabulação de contratos de forma ilegítima por não ter sido efetivamente concertado por quem se apresentara como sendo o contratante, utilizando-se, para tanto, de documentos ou dados pessoais de outra pessoa, tornando-se responsável pelo mútuo confiado e pelas consequências dele oriundas, tanto mais porque sua responsabilidade é de natureza objetiva, independendo da perquirição da culpa para sua responsabilização, satisfazendo-se tão somente com a verificação da ocorrência da falha nos serviços que fornece, os danos experimentados pelo consumidor e o nexo de causalidade enlaçando-os.
10. O banco, como prestador de serviços, é responsável pelas operações fraudulentas realizadas através do cartão de crédito/débito oferecido à correntista mediante a utilização dos seus dados e senha pessoais, notadamente quando destoavam do perfil de consumo ordinariamente apresentado pela consumidora e, ainda assim, não foram obstadas, pois, a par de sua responsabilidade perante os serviços que fomenta à consumidora ser de natureza objetiva, compete-lhe ilidir a falha imputada ou evidenciar que contara com a participação da correntista, determinando que, não se desincumbindo desse ônus, sobejando, ao invés, evidentes a fraude e a falha, seja responsabilizado pelo havido como expressão da natureza de sua responsabilidade, norteada pela teoria do risco do empreendimento, culminando com a declaração da inexistência do débito derivado de operação fraudada e a composição dos danos que irradiara à consumidora vitimada (CDC, art. 14, § 3o, II; CPC, art. 373, II).
11. Competindo à instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços bancários, compete velar pela higidez do fomento dos serviços convencionados, qualificando-se como falha na prestação a ausência de instrumentos de controles eficazes que resultara na realização de operação transferências, saques e contratação de crédito de forma fraudulenta, culminando com a imputação das obrigações correlatas à correntista vitimada pelo ilícito, tornando o banco responsável pelo havido, pois encerra fato fortuito inerente aos riscos das atividades lucrativas que desenvolve, tornando inviável que a fraude seja içada como fato excludente de suas responsabilidades (CDC, art. 14; STJ, súmula 479).
12. Apurado que o banco, além de não ter frustrado a consumação de operações levadas a efeito por meliante que se apossara dos dados pessoais da correntista, ensejando a realização, no mesmo dia, de operações de transferência e contratação de operações crédito (cartão de crédito) inteiramente fora do padrão de movimentação da consumidora e de sua capacidade financeira, restam aperfeiçoados os requisitos necessários à sua responsabilização como protagonista pelas transferências indevidamente realizadas, devendo repetir o que indevidamente viera a ser decotado da correntista, pois todo o havido derivara das falhas em que incidira, que, a seu turno, estão compreendidas no risco do negócio, tornando-o objetivamente responsável pelo ocorrido.
13. Conquanto o banco não tenha ingerido na deflagração dos fatos, pois derivados de fraude que vitimara a correntista, mas tendo a obrigação de velar e zelar pela higidez da movimentação que empreende na conta que gere, compreendendo-se nesse ônus, como contrapartida pela remuneração que aufere, a obrigação de acompanhar a conformidade das operações com o padrão de movimentação mantido ao longo do tempo, pois dispõe de instrumentos eletrônicos para tanto, encerra falha no fomento dos serviços, compreendendo-se como risco do negócio, sua inércia ao não detectar que seu correntista, vitimado por fraude, fora alcançado por operações fraudulentas consumadas em completa desconformidade com seu perfil, padrão de consumo e movimentação e capacidade financeira, devendo ser responsabilizado pelos efeitos que a falha irradiara.
14. Emergindo da falha havida nos serviços bancários fomentados a ocorrência de movimentações financeiras de ativos de forma indevida, culminando em considerável desfalque patrimonial, afetando a economia pessoal da consumidora e colocando-a sob situação constrangedora e de insegurança, os fatos determinam a qualificação de dano material, ensejando que o prestador de serviço, a par de serem desqualificadas as obrigações germinadas da operação ilícita, componha-o mediante a repetição de tudo o que indevidamente movimentara e decotara da conta da cliente sem respaldo contratual, e, outrossim, irradia-lhe dano de natureza extrapatrimonial, diante dos efeitos que experimentara a lesada nos direitos da sua personalidade, cuja compensação deve ser mensurada em importe ponderado em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (CC, arts. 186 e 927).
15. A compensação pecuniária devida à atingida por ofensas de natureza moral deve ser mensurada de conformidade com seus objetivos nucleares, que são a penalização do ofensor e a outorga de lenitivo à consumidora em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para a pessoa lesada no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira da ofendida, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova mágoa à vitimada.
16. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Maioria. Julgamento realizado na forma do art. 942 do CPC, com quórum qualificado.